Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023672-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELLY ALVES MAIA - CPF: 054.482.261-75 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERVENIENTE GARANTE – GARANTIA REAL – AUSENCIA DE SOLIDARIEDADE PELO TOTAL DA DIVIDA – LIMITE GARANTIDO PELO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A respeito deste tema deve registrar que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis de sua propriedade à obrigação contratual assumida.

II - Não se trata de devedor solidário; sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado. Se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários, solidariedade total que não pode ser imposta ao terceiro garantidor hipotecário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1023672-62.2022.8.11.0003 interposto por ADRIELLY ALVES MAIA contra sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO C.C. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205698873 o magistrado a quo julgou improcedente a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por ADRIELLY ALVES MAIA, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suma, alega a recorrente sob ID. 205698878 que a decisão ora recorrida parte de premissa falsa acerca da condição em que figurou a Apelante no negócio jurídico, atribuindo-a equivocadamente a condição de avalista, quando, em verdade, figurou como interveniente garantidora. Além disso, a decisão contraria outras duas sentenças transitadas em julgado, favoráveis à tese da Apelante, proferidas em duas outras ações de embargos movidas em face do Apelado, em que se discutiu as exatas dimensões fáticas e jurídicas aqui tratados, com a distinção apenas do número da cédula de crédito bancário.

Afirma que a execução de origem é fundada no título executivo denominado Cédula de Crédito Bancário no 492.101.596, firmada entre Banco do Brasil S/A, ora Apelado, e MXM Projetos e Construções Ltda. – ME, que previa o empréstimo do valor de R$ 104.603,89, conforme documento anexo ao ID. 98210310. Na condição de avalista, figuraram as pessoas de Marcelo dos Reis Maia e Karine Alves da Silva, conforme disposto no item de 3 da Cédula. A identificação dos avalistas é reafirmada pelo disposto na cláusula contida nas páginas 10 e 11 do instrumento, que prevê, com avalistas da operação, com obrigação sobre a totalidade da dívida, as pessoas identificadas no item 3 da Cédula.

Aduz que diferentemente do afirmado na sentença, a Apelante é identificada como terceira garantidora, não havendo em absolutamente nenhuma cláusula do contrato a sua vinculação/identificação como avalista ou fiadora do negócio. Como descrita na cláusula que institui a hipoteca cedular, a Apelante figura na condição de terceira garantidora, com a oferta do imóvel urbano de matrícula no. 4.780 do Cartório da Comarca de Poxoréu em garantia da dívida.

Argumenta que está demonstrada a falsa premissa que subsidiou a sentença recorrida e havendo a demonstração da probabilidade do direito da Apelante, é de rigor a reforma da sentença para o fim de julgar procedente os embargos, delimitando a responsabilidade patrimonial da Apelante ao imóvel de matrícula no 4.870 da Comarca de Poxoréu/MT, dado em garantia hipotecária, cabendo tão somente a constrição judicial sobre o bem gravado.

Requer provimento ao recurso, reformando a sentença apelada para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na demanda de origem, para delimitar a responsabilidade patrimonial da Apelante ao imóvel de matrícula no 4.870 da Comarca de Poxoréu/MT, dado em garantia hipotecária, cabendo tão somente a constrição judicial sobre o bem gravado.

Contrarrazões sob ID. 205698883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso trata da mesma questão e mesmas partes já decidida nos autos 1001887-15.2020.8.11.0003, julgados por essa câmara nos idos de 2021, que assim decidiu:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERVENIENTE GARANTE – GARANTIA REAL – AUSENCIA DE SOLIDARIEDADE PELO TOTAL DA DIVIDA – LIMITE GARANTIDO PELO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido. (1)- A respeito deste tema deve registrar que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis de sua propriedade à obrigação contratual assumida. (2)- Não se trata de devedor solidário; sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado. Se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários, solidariedade total que não pode ser imposta ao terceiro garantidor hipotecário. (3) – Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real. (TJ-MT 10018871520208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Cuida-se a demanda de embargos e execução opostos por ADRIELLY ALVES MAIA, ora apelante, em face de execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A, ora apelado.

No presente caso, o embargado/apelado credor ajuizou processo de execução em desfavor da apelante/embargante garantidora e outros, para haver a importância de R$ 130.625,27 (cento e trinta mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), representada pelos documentos de crédito – Cédula de Crédito Bancário, emitida em 08 de junho de 2016 - acostado aos autos de execução, em apenso.

A tese primordial da embargante é delimitação da responsabilidade pecuniária decorrente do inadimplemento da cédula bancária executada.

Consignou o magistrado:

“(...)

Colhe-se dos autos Id 98210310, pág.13, a informação de que a embargante não figura como fiadora, mas como avalista, dando o imóvel em hipoteca cedular, in verbis:

“Assino (amos) esta Cédula de Crédito Bancário, constituindo hipoteca cedular de lote urbano, de minha (nossa) propriedade, em garantia das obrigações assumidas pelo (s) emitente (s)” (grifamos), portanto, não há que se falar em delimitação da responsabilidade.

O aval traduz solidariedade, eis que o avalista assegura o cumprimento da obrigação constante do título de crédito, em iguais condições do avalizado, podendo o credor acionar qualquer um deles, sendo-lhe ainda lícita e assegurada a faculdade de desistir da execução quanto a um dos avalistas executados, bem como da penhora do bem hipotecado, de propriedade de tal avalista.

(...)

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.”

Compulsando os autos, em especial a cédula bancária indexada no caderno processual sob ID. 205698852 - Pág. 1, verifico que o Sr. MARCELO DOS REIS MAIA figura como avalista do negócio entabulado e executado judicialmente pela apelada, em contrapartida, a parte apelante não está elencada como avalista.

A parte embargante/apelante figura na cédula rural como garantidora ofertando imóvel em hipoteca com o intuito de assegurar a adimplência frente a instituição financeira.

Portanto, colhe-se dos autos a informação de que a embargante não figura como fiadora, mas como garante, dando o imóvel de matrícula no 4.870 da Comarca de Poxoréu/MT em hipoteca cedular como garantia do negócio.

Neste viés, dentro do previsto no artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;”

Esta situação não se confunde com aval ou fiança e, desta forma, não pode ser a Apelante responsabilizada pelo montante da divida a ser apurada. Responde, em relação ao seu patrimônio, tão somente no valor apurado na execução até o limite do valor do imóvel dado em garantia
.

Registra-se que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis à obrigação contratual assumida.
Logo, até o limite garantido pelo bem e não de forma solidária pelo que eventualmente vier a exceder quando da cobrança judicial ou extrajudicial pelo credor. Muito simples, na ótica do meu posicionamento, respeitando eventuais divergências sobre a matéria controvertida posta sob apreciação do Estado-Juiz.

Como, na espécie, registra o julgado trazido na inicial, de lavra do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“O terceiro que prestou garantia real, por meio de hipoteca, deve ser mantido no pólo passivo na demanda da execução, em razão da possibilidade de expropriação do bem dado em garantia, sob pena de nulidade. 3. Não sendo o garantidor devedor solidário, mas parte secundária, não responde pela totalidade do débito exeqüendo, limitando-se a execução ao imóvel dado em garantia, pois a sua responsabilidade se restringe apenas ao bem hipotecado. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJDF - Acórdão n.981407, 20150710274342APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 644 -646).

Desta forma, verifica-se que, em relação à cédula de crédito bancário firmado entre a instituição financeira e a empresa devedora, a embargante figura tão somente como garantidor hipotecário da garantia real ofertada que não se confunde com a extensão de garantia que é consolidada através do aval e da fiança.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

"(...) Não se pode agravar, assim como se sucede na fiança, a situação do terceiro garante. Na hipótese do dispositivo que melhor estaria colocado junto às situações de vencimento da dívida do art. 1.425 (antigo, art. 762), a obrigação de reforçar ou substituir a garantia é do próprio DEVEDOR. Esse terceiro é mero garante. Não se coloca como co-DEVEDOR. A relação creditícia lhe é estranha. Desse modo, somente o bem seu dado em garantia responde pela dívida. Se o respectivo valor não bastar para satisfazer toda a obrigação, no que sobejar responde o patrimônio do DEVEDOR (art. 1.430; antigo, art. 767), e não o do garante, para quem a garantia é limitada ao valor do bem." ["Direito Civil - Direitos Reais", 7.a. ed., vol. 5, Ed. Atlas, SP, 2007].

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Processual Civil. Civil. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Credor hipotecário. Penhora sobre bem dado em garantia. Ausência de citação. Necessidade. Nulidade da constrição. Precedentes. Agravo parcialmente provido. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, do devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o pólo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado Precedentes em garantia do débito executado. 2. Agravo interno parcialmente provido, para, considerando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.” ( AgInt no AREsp 703.635/RJ – Rel. Min. Raul Araújo – 4a Turma – DJe 15-4-2019).

Como se vê, limitando ao pedido consagrado na inicial (limites dos embargos), a pretensão de que a delimitação da responsabilidade patrimonial da embargante fique limitada ao imóvel dado em garantia real.

Por tais aspectos, ao incluir a embargante como devedora solidária no processo de execução por titulo judicial, o posicionamento feito pela instituição financeira não pode ser aceito, já que, na qualidade de interveniente garantidora em relação ao seu bem oferecido, somente responde até o montante do valor deste. Se sobejar ainda débitos, a instituição financeira somente poderá cobrá-los do devedor principal ou de outros garantidores a titulo de fiança ou aval.

A obrigação de adimplir aquele débito limita-se ao valor do seu bem que colocou para garantia do débito

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para delimitar a obrigação da Apelante/Embargante ao imóvel dado em garantia (matrícula no 4.870 da Comarca de Poxoréu/MT). Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença (ID 205698873).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024